Tribunal: TJMT
Processo: 1033450-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033450-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IVAN ROGERIO ROMA - CPF: 695.280.041-72 (AGRAVADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu a justiça gratuita em favor do autor da Ação Anulatória em Caráter Revisional de Acórdão Administrativo, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravada faz jus à concessão integral da justiça gratuita, à luz do art. 98 do CPC, diante da alegação de inexistência de hipossuficiência econômica, ou se seria cabível o deferimento do parcelamento das custas processuais, na forma do §6o do referido artigo.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante indícios concretos de capacidade econômica da parte.
4. A existência de patrimônio rural significativo, somada à ausência de documentação atualizada e idônea sobre despesas ordinárias e encargos financeiros, inviabiliza o reconhecimento da hipossuficiência econômica.

5. Constatada a ausência de elementos que comprovem a incapacidade financeira para arcar integralmente com os encargos processuais, é legítima a aplicação do §6o do art. 98 do CPC, permitindo o parcelamento das custas, como medida proporcional à situação econômica da parte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de justiça gratuita e autorizando o parcelamento das custas em 10 (dez) parcelas mensais.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da justiça gratuita à pessoa natural exige demonstração suficiente de hipossuficiência econômica, admitindo-se a relativização da presunção legal prevista no art. 99, §3o, do CPC.
2. Quando não comprovada a hipossuficiência, mas verificada dificuldade financeira momentânea, é admissível o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §§5o e 6o, e 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, RAI 1030295-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória em Caráter Revisional de Acórdão Administrativo
n. 1048541-67.2025.8.11.0041
, deferiu o benefício da assistência judiciária à parte Autora.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos do artigo 98 do Código de Processo Civil para a concessão da gratuidade da justiça, porquanto, segundo os documentos juntados na origem, o Agravado é proprietário de extensa área rural (1.620 alqueires na medida paulista), adquirida entre 2020 e 2022, pelo valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões), fato que evidenciaria a ausência de hipossuficiência econômica.

Alega que tal condição foi comprovada por contrato de compra e venda e cessão de direitos possessórios coligido aos autos (id. 195716074).

Afirma que a aquisição de propriedade desse porte revela, por si, capacidade financeira para suportar as custas processuais e honorários, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada para indeferir a justiça gratuita.

Acrescenta, ainda, que mesmo em quadro de dificuldade financeira, o § 6o do artigo 98 do Código de Processo Civil autoriza o parcelamento das custas, medida suficiente para afastar a necessidade de concessão do benefício integral.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 318618853).

O Agravado, Ivan Rogério Roma, apresentou contraminuta (id. 320379878).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória em Caráter Revisional de Acórdão Administrativo
n. 1048541-67.2025.8.11.0041, deferiu o benefício da assistência judiciária à parte Autora.

A controvérsia posta em julgamento restringe-se à análise da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, deferido em favor do Agravado nos autos da ação anulatória em trâmite perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital.

Em síntese, compete analisar se restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil para a concessão da benesse, notadamente diante da alegação do Estado de Mato Grosso de que os elementos constantes dos autos evidenciam a inexistência de hipossuficiência econômica do agravado, o que afastaria o direito ao benefício integral da assistência judiciária gratuita, ou, alternativamente, recomendaria a aplicação da regra do §6o do mesmo dispositivo legal, com a possibilidade de parcelamento das custas processuais.

Trata-se, portanto, de definir se a decisão impugnada deve ser mantida, com a preservação da gratuidade concedida, ou se deve ser reformada, à vista das circunstâncias fáticas e jurídicas trazidas à apreciação.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Dessarte, conforme a legislação processual civil (artigo 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o).

Consigna-se, ainda, que o pedido de assistência judiciária deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstre a insuficiência de recursos.

Na hipótese, ainda que o Agravado tenha alegado que “
no momento atual não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais
”, não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a impossibilidade financeira para suportar as despesas do processo.

Dessarte, os elementos apresentados revelam-se insuficientes para comprovar a incapacidade econômico-financeira alegada, especialmente diante da ausência de informações pormenorizadas sobre sua realidade patrimonial e sobre as despesas ordinárias e extraordinárias que comprometeriam sua subsistência.

Na decisão que determinou o processamento do agravo de instrumento, foi conferida ao Agravado a faculdade de apresentar a documentação que entendesse relevantes ao julgamento do recurso. Todavia, o Recorrido limitou-se a acostar aos autos os mesmos documentos já juntados no processo de origem.

Ao ofertar a contraminuta, competia-lhe instruí-la com elementos probatórios idôneos e atualizados capazes de demonstrar, de forma concreta, a alegada hipossuficiência, como, por exemplo, extratos bancários completos dos últimos três meses, referentes a todas as contas e aplicações financeiras vinculadas ao seu CPF, comprovantes detalhados de suas despesas ordinárias mensais (alimentação, saúde, moradia e higiene pessoal), bem como de eventuais encargos extraordinários que efetivamente inviabilizassem o recolhimento das custas processuais.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PESSOA JURÍDICA E FÍSICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A concessão de justiça gratuita exige comprovação inequívoca da incapacidade financeira da parte requerente, sendo insuficiente a mera alegação ou apresentação de documentos defasados.

II. A presunção legal de hipossuficiência para pessoas físicas não é absoluta, podendo ser afastada diante de indícios de capacidade econômica, especialmente em contextos que envolvam grupo econômico familiar.

III. A Súmula 481 do STJ admite a concessão do benefício à pessoa jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos, o que não foi demonstrado no presente caso.

IV. Recurso desprovido, mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita . Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 99, § 3o; Súmula 481 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Recife, data da assinatura digital. Juíza Nalva Cristina B. Campello Santos Desembargadora substituta Relatora. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00721158920178172001, Relator: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 07/04/2025, Gabinete do Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais).

Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Insuficiência de prova de hipossuficiência econômica. Indeferimento. Recurso não provido, com determinação.

I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, por insuficiência de provas da condição de hipossuficiência do agravante, tendo sido oportunizado ao recorrente a juntada de documentos complementares, os quais não foram apresentados de maneira satisfatória . II. Questão em discussão

2. A questão central é saber se a mera declaração de pobreza do agravante, desacompanhada de documentos exigidos pelo juízo "a quo", é suficiente para a concessão da justiça gratuita. III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita, conforme o art. 99, § 2o do CPC/2015, exige a demonstração de insuficiência de recursos quando questionada a presunção de veracidade da declaração de pobreza. 4. Embora o agravante tenha sido intimado a complementar a documentação, a mera apresentação de
prints
de consulta de restituição de imposto de renda, sem especificar o ano, e outros documentos incompletos, não comprova de forma cabal a alegada hipossuficiência. 5.
A presunção de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade financeira do requerente, como ocorrido no caso em análise
. 6. O indeferimento da justiça gratuita foi devidamente fundamentado, tendo o agravante falhado em comprovar sua necessidade econômica conforme solicitado pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento não provido, com determinação . Tese de julgamento: "A mera declaração de pobreza desacompanhada
de prova documental suficiente, quando a presunção de hipossuficiência é relativizada, não é apta a justificar a concessão de justiça gratuita
." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 7o. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23274731420248260000 Ourinhos, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 29/10/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024). [destaquei]

Nesse contexto, voltando os olhos ao artigo 98 do CPC, extrai-se que essa
norma também permite a modulação da gratuidade da justiça, na qual o juiz pode limitar o benefício a certos atos (§ 5o) ou, oferecendo, ao invés da gratuidade, o parcelamento das despesas processuais (§ 6o), no claro intuito de prevenir a concessão indiscriminada da benesse. A saber:

Art. 98. (...)

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Assim, embora o Recorrido não preencha os requisitos necessários para gozar, integralmente, da Assistência Judiciária, pode ser auxiliado por facilidades no recolhimento das custas e despesas processuais.

Nesse sentido, tem se posicionado este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e de parcelamento das custas iniciais formulado em embargos à execução, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência.

O agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência, apresentando documentos como declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovação de frustração da atividade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte preenche os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita; e (ii) saber se, diante da impossibilidade momentânea, é cabível o deferimento do parcelamento das custas iniciais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser deferida à pessoa natural mediante simples declaração, com presunção relativa, podendo ser indeferida se presentes elementos que evidenciem capacidade econômica.

Os documentos apresentados demonstram a existência de patrimônio imobilizado e receitas modestas, mas também revelam dívidas expressivas e liquidez insuficiente para arcar com as despesas iniciais do processo.

Ausente comprovação suficiente de hipossuficiência jurídica, inviável a concessão da gratuidade.

Contudo, diante da situação econômico-financeira momentânea e do elevado custo das custas iniciais, mostra-se adequada a concessão do parcelamento, conforme autorizado pelo art. 98, §6o, do CPC e pelas normas da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para conceder o parcelamento das custas iniciais em seis parcelas mensais.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural depende da demonstração de insuficiência de recursos, cuja presunção é relativa. 2. É cabível o parcelamento das custas processuais quando comprovada a dificuldade financeira momentânea, ainda que não caracterizada a hipossuficiência jurídica.”. (N.U 1030295-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - DOCUMENTOS QUE ATESTAM A CAPACIDADE FINANCEIRA - PEDIDO ALTERNATIVO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SOMENTE AO FINAL DO PROCESSAMENTO DO FEITO - VEDAÇÃO PELO ART. 233, §2o, DA CNGC - PARCELAMENTO DAS CUSTAS - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC.

1. O julgador pode indeferir o benefício da justiça gratuita quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.

3. Entretanto, nas situações em que, embora a parte não preencha plenamente os requisitos necessários para gozar da integral assistência judiciária e necessita de facilidade para o recolhimento do preparo recursal, é possível que lhe seja propiciado o parcelamento, na forma do art. 98, §6o, do CPC.

3. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1011897-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 01/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REQUERENTE INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DA BENESSE PARA TODOS AS CUSTAS E ATOS PROCESSUAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6o – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Novo Código Processo Civil (CPC/2015) atento à realidade econômica nacional e à pluralidade de situações apreciadas pelo judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado ao implantar uma nova sistemática em relação ao benefício da gratuidade da justiça, ampliando o leque de possibilidades sobre o modo em que será concedida/efetivada esta benesse, admitindo-se, agora, dentre outras modalidades o parcelamento do valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, à semelhança desse caso, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e despesas processuais. (TJ/MT, RAI n
o
148946/2016, Primeira Câmara Cível, relator Des. João Ferreira Filho, data de julgamento 04/04/2017).

Dessa forma, em razão de a Agravado não se enquadrar exatamente no perfil de quem, efetivamente, necessita da concessão integral da justiça gratuita, para a isenção total das custas e despesas do processo, o parcelamento é a medida que melhor se adapta ao caso.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida e indeferir a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do Agravado, facultando-lhe, contudo, o recolhimento das custas processuais da ação originária em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, nos termos do artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil.

E como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025